Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-27.2019.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000968-27.2019.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IRINA COUTINHO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 030.147.921-60 (EMBARGANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – RECURSO REJEITADO.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por IRINA COUTINHO MARTINS DE SIQUEIRA, através da petição de ID: 183531681, contra o acordão de ID: 182805665, no julgamento da apelação de ID: 172562093, da requerida ora embargada, por este julgador, que proveu o recurso aviado, julgando a lide totalmente improcedente, invertendo o ônus sucumbência, passando os honorários a serem vistos pelo valor da causa, entretanto, suspensa a exigibilidade já que é beneficiária da justiça gratuita. Em resumo, a razões de ID: 183531681 repisam as alegações da apelação, alegando: (i) Omissão e contradição do julgado vez a própria legislação sinaliza expressamente que, em caso de venda extrajudicial do veículo tal como ocorreu, deve haver reparação de danos; Lei 911/76, arts 3, 6 e 7; (ii) que o pedido de indenização em danos morais não foi pela negativação do nome da embargante e sim das perdas e danos decorrentes da falta de baixa do gravame pelo próprio banco; (iii) que o embargado tenta transferir uma responsabilidade que era sua pra o DETRAN, que é um terceiro estranho ao processo; (iv) que uma vez paga a integralidade da dívida cabia ao próprio banco e via de regra comunicar ao DETRAN e solicitar a baixa no gravame; (v) que o pedido de indenização por danos morais em verdade decorre das perdas e danos sofridos pela embargante, que mesmo tendo quitado integralmente a divida, não foi feita a restituição do mesmo passados 6 anos.

Contrarrazões não apresentadas, certidão de ID: 185101156, pugnando pela rejeição dos declaratórios interpostos.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por IRINA COUTINHO MARTINS DE SIQUEIRA, através da petição de ID: 183531681, contra o acordão de ID: 182805665, no julgamento da apelação de ID: 172562093, da requerida ora embargada, por este julgador, que proveu o recurso aviado, julgando a lide totalmente improcedente, invertendo o ônus sucumbência, passando os honorários a serem vistos pelo valor da causa, entretanto, suspensa a exigibilidade já que é beneficiária da justiça gratuita. Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado de forma unanime.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; o fato de que: em verdade se trata de uma discórdia existente dentro dos autos de busca e apreensão, e, neste viés, o que deve ser levado em conta é que, de acordo com Decreto-Lei 911/69, por força dos §§ 1º e 2º do artigo 3º, a embargada estava no exercício regular de um direito, quando vendeu o veículo, não se verificando na espécie, qualquer lesão de ordem moral a ser reparada e sim consequência de pratica de atos processuais naquele processo.

Nesse sentido este Tribunal vem decidindo, mutatis mutandis:

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORIAS E MATERIAIS – BUSCA E APREENSÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO FORMALIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO DA QUANTIA ADIMPLIDA – NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O art. 2º do Decreto-Lei nº. 911/1969 prevê, em benefício ao credor fiduciário, a possibilidade da ação de busca e apreensão para a instituição financeira satisfazer o crédito a que tem direito.
Apreendido o bem, dar-se-á a sua venda extrajudicial, retendo-se o preço da venda para satisfação do seu crédito e devendo devolver ao devedor o saldo, se existente, com a devida prestação de contas, após o trânsito em julgado, independentemente de provocação.
No entanto, ausente o pagamento espontâneo ou a prestação de contas, de rigor a apuração da quantia a ser eventualmente ressarcida por meio de liquidação de sentença.
(N.U 1004252-62.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Assim, ausentes os requisitos rígidos para a interposição de embargos de declaração e, neste viés, o que se pretende é renovar o mérito que já foi apreciado no acórdão embargado, a consequência jurídica é a rejeição destes aclaratórios.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023